Tribunal: TJES
Processo: 5004607-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004607-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALQUIRIA LIZANDRA MONJARDIM CEZAR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. REFORMA DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por VALQUIRIA LIZANDRA MONJARDIM CEZAR para determinar sua reintegração ao processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, na classificação original, suspendendo os efeitos do ato administrativo que a reclassificou por descumprimento de exigência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado em razão do não atendimento integral às exigências formais previstas em edital, notadamente a apresentação de comprovante da qualificação cadastral do PIS/PASEP com a mensagem “os dados estão corretos”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a norma que rege o certame, vinculando Administração e candidatos, sendo obrigatória a observância de seus termos para garantia da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

4. A exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP com a mensagem expressa de confirmação é medida técnica essencial para viabilizar a verificação automática e segura dos dados cadastrais.

5. A Administração Pública não dispõe de acesso direto aos sistemas que permitam a checagem autônoma dos dados, tampouco possui integração entre as plataformas envolvidas, o que justifica a exigência formal imposta.

6. A ausência de documento específico compromete a regularidade da contratação e pode gerar riscos operacionais e financeiros à Administração, como pagamentos indevidos e sanções por descumprimento de obrigações legais.

7. O cumprimento de exigência editalícia não se afasta pela existência de vínculos funcionais anteriores do candidato com a Administração, uma vez que dados podem ter sofrido alterações e a regra do edital deve ser aplicada a todos igualmente.

8. A decisão judicial que afasta pontualmente exigência editalícia compromete o princípio da isonomia e pode gerar efeito multiplicador, provocando instabilidade no certame e risco de dano ao erário.

9. A medida administrativa de reclassificação, em vez de eliminação, revela proporcionalidade e razoabilidade, afastando a tese de formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de exigência formal prevista em edital, relativa à apresentação de documento específico com confirmação expressa da veracidade dos dados, legitima a reclassificação do candidato em processo seletivo simplificado.

2. A Administração Pública está vinculada às regras editalícias e não pode flexibilizá-las isoladamente sem violar os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

3. A atuação judicial que afasta exigência objetiva de edital compromete a igualdade entre os candidatos e o interesse público, salvo em casos de ilegalidade flagrante ou formalismo irrazoável devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
VALQUIRIA LIZANDRA MONJARDIM CEZAR
em face do agravante, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração da autora ao processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, na posição originalmente ocupada, suspendendo os efeitos do ato administrativo que a reclassificou.

Em suas razões recursais (ID 12881529) o Estado agravante sustenta, em apertada síntese, que:
(i)
o edital é claro e obrigatório quanto à apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP com
print
da tela contendo “os dados estão corretos”;
(ii)
a autora não apresentou o documento corretamente, nem comprovou que os dados estavam atualizados;
(iii)
a Administração Pública está vinculada às regras do edital, não podendo flexibilizar exigências sem violar os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia;
(iv)
inexiste ilegalidade ou desvio de finalidade no ato de reclassificação;
(v)
há evidente risco de efeito cascata e insegurança jurídica se outros candidatos na mesma situação pleitearem reintegração judicialmente;
(vi)
é responsabilidade do candidato apresentar corretamente os documentos exigidos e
(vii)
que, com base no princípio da separação dos poderes, o Judiciário não pode substituir o mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante.

A decisão de ID 12948721 deferiu o efeito suspensivo pleiteado, sustando os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento de mérito deste recurso.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 13335265), pugnando pela manutenção da decisão de origem, ao argumento de que sua reclassificação configurou formalismo excessivo e violou o princípio da razoabilidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
VALQUIRIA LIZANDRA MONJARDIM CEZAR
em face do agravante, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração da autora ao processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, na posição originalmente ocupada, suspendendo os efeitos do ato administrativo que a reclassificou.

Em suas razões recursais (ID 12881529) o Estado agravante sustenta, em apertada síntese, que:
(i)
o edital é claro e obrigatório quanto à apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP com
print
da tela contendo “os dados estão corretos”;
(ii)
a autora não apresentou o documento corretamente, nem comprovou que os dados estavam atualizados;
(iii)
a Administração Pública está vinculada às regras do edital, não podendo flexibilizar exigências sem violar os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia;
(iv)
inexiste ilegalidade ou desvio de finalidade no ato de reclassificação;
(v)
há evidente risco de efeito cascata e insegurança jurídica se outros candidatos na mesma situação pleitearem reintegração judicialmente;
(vi)
é responsabilidade do candidato apresentar corretamente os documentos exigidos e
(vii)
que, com base no princípio da separação dos poderes, o Judiciário não pode substituir o mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante.

A decisão de ID 12948721 deferiu o efeito suspensivo pleiteado, sustando os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento de mérito deste recurso.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 13335265), pugnando pela manutenção da decisão de origem, ao argumento de que sua reclassificação configurou formalismo excessivo e violou o princípio da razoabilidade.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de "ação ordinária com pedido de tutela de urgência" ajuizada por
VALQUIRIA LIZANDRA MONJARDIM CEZAR
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A autora narra que se inscreveu e foi classificada no Processo Seletivo para contratação de professores em designação temporária, regido pelo Edital SEDU nº 40/2024. Contudo, alega que foi surpreendida com sua reclassificação no certame, o que a impediu de prosseguir para as etapas seguintes, como a escolha de vagas.

O ato administrativo de reclassificação foi motivado pela não apresentação da "Qualificação Cadastral do PIS/PASEP" no formato exigido pelo edital. Especificamente, a autora deixou de apresentar o
print
da tela do sistema e-Social com a mensagem de confirmação "Os dados estão corretos".

Em sua petição inicial, a autora defendeu que a exigência configurava formalismo excessivo, uma vez que a Administração Pública já possuiria seus dados em razão de vínculos funcionais anteriores.

O juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato de reclassificação e determinar a reintegração da autora ao processo seletivo em sua classificação original.

Inconformado com essa decisão, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Agravo de Instrumento, dando origem a este recurso.

Pois bem.

A controvérsia central reside em ponderar a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório frente ao princípio do formalismo moderado em processos seletivos.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

O edital, como é cediço, é a lei que rege o concurso público e o processo seletivo, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos aos seus termos. Suas regras, uma vez publicadas, devem ser observadas de maneira estrita, a fim de garantir a segurança jurídica e, sobretudo, o princípio da isonomia, que assegura tratamento impessoal e uniforme a todos os concorrentes.

Na origem, a parte autora alega que, embora tenha atuado reiteradamente na Rede Estadual de Ensino e apresentado a documentação exigida no edital, foi surpreendida com sua reclassificação no certame sob o argumento de que não apresentou a
qualificação cadastral do PIS/PASEP
nos moldes exigidos, isto é, com o
print
da tela do sistema contendo a informação "
os dados estão corretos
".

O juízo de primeiro grau, com base no
princípio do formalismo moderado
, entendeu que o indeferimento da documentação representaria excesso de rigor formal, reconhecendo a veracidade dos dados apresentados e presumindo que a Administração já dispunha das informações por conta de vínculos anteriores da autora com o Estado.

Contudo, a concessão de tutela de urgência nos termos em que realizada merece revisão, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e da
relevância dos fundamentos recursais
apresentados pelo agravante.

De início, cumpre reconhecer que a magistrada de origem aplicou corretamente o princípio do formalismo moderado, ao tentar evitar que uma falha meramente formal inviabilizasse o prosseguimento da candidata em processo seletivo público. Isso revela sensibilidade social e um olhar para a realidade prática.

O formalismo excessivo, por vezes, de fato compromete o acesso a direitos e precisa ser moderado à luz da razoabilidade.

Todavia,
a situação dos autos exige uma análise mais rigorosa
, especialmente porque se trata de processo seletivo regido por edital claro e objetivo, cuja observância irrestrita é necessária para garantir a isonomia, a legalidade e a segurança jurídica entre os candidatos.

A candidata
não apresentou o documento corretamente
. O edital, no item 9.5, IV, exige a
qualificação cadastral do PIS/PASEP emitida pelo sistema oficial
, com o print contendo a confirmação expressa:
“os dados estão corretos”
. A ausência dessa informação inviabiliza a verificação automática e segura dos dados cadastrais do candidato,
condição essencial para sua habilitação e posterior contratação no serviço público
.

Ademais, os fundamentos apresentados pelo Estado agravante são extremamente relevantes e demonstram que
a exigência não é um capricho,
mas uma medida técnica necessária para a boa condução do certame. Destacam-se:

-
Inexistência de acesso direto da SEDU
aos bancos de dados da Receita Federal, INSS ou sistemas do PIS/PASEP, o que
impossibilita a conferência interna
dos dados dos candidatos;

- Ausência de
integração sistêmica entre os sistemas SIARES e SELEÇÃO
, tornando inviável a conferência automática de informações;

- Inviabilidade logística
de conferir individualmente os documentos de aproximadamente 120 mil candidatos, o que comprometeria prazos e a própria regularidade do processo seletivo;

- A exigência de documentos atualizados
evita fraudes, erros cadastrais, pagamentos indevidos e autuações ao Estado
no cumprimento das obrigações junto ao e-Social.

Essas alegações, acompanhadas de fluxogramas e quadros explicativos no recurso, demonstram que
a verificação documental é elemento essencial à lisura do certame
,
e

não mero rigorismo excessivo
.

Dessa forma, a exigência de que o próprio candidato forneça a comprovação de que seus dados estão corretos e atualizados, conforme o sistema do e-Social, é uma medida que visa garantir a eficiência, a segurança e a legalidade da futura contratação, evitando erros cadastrais, pagamentos indevidos e eventuais sanções ao Estado.

Logo, apesar de revelar sensibilidade social, a presunção feita pela magistrada de que os documentos poderiam ser dispensados por já constarem em vínculos anteriores da candidata com o Estado não se sustenta, pois:

(i) O vínculo pretérito não exonera o candidato de cumprir novamente as exigências editalícias, ainda mais considerando que
dados cadastrais mudam ao longo do tempo
(ex.: CPF irregular, duplicidade de PIS/PASEP, mudança de nome, etc.);

(ii) A Administração Pública atua sob o
princípio da legalidade estrita
(art. 37, caput, CF), estando vinculada às normas editalícias, que se tornam verdadeiras "leis do concurso";

(iii) A dispensa isolada da exigência
viola o princípio da isonomia
, pois confere
tratamento privilegiado a um único candidato
, em detrimento de todos os demais que apresentaram corretamente os documentos;

(iv) A decisão judicial pode gerar
efeito multiplicador
, levando ao ajuizamento de ações semelhantes e
instabilizando completamente o certame
, o que compromete o interesse público.

Ressalte-se, ainda, que eventual reintegração indevida da agravada poderá implicar pagamentos irrecuperáveis de verbas remuneratórias, com risco de dano ao erário e comprometimento do planejamento administrativo da Secretaria Estadual de Educação.

Ademais, é de se notar que a consequência prevista para a falha documental não foi a eliminação sumária, mas a reclassificação, medida que, por si só, demonstra a razoabilidade da norma editalícia.

Assim, conclui-se que o ato administrativo que reclassificou a candidata foi estritamente vinculado, praticado em conformidade com as regras claras e objetivas do edital. Não se vislumbra, no caso concreto, a ilegalidade ou o excesso de formalismo capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão de primeira instância e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, restabelecendo a validade do ato administrativo que a reclassificou no certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar